Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-25.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028286-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KELVINEY DE MOURA SILVA - CPF: 044.499.711-32 (APELADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por
Kelviney
de Moura Silva. A decisão anulou o ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante e determinou o restabelecimento do documento, ante a ausência de procedimento administrativo prévio. O impetrante, motorista de aplicativo, descobriu que sua CNH havia sido cassada sem notificação prévia, sendo atribuídas a ele infrações supostamente cometidas durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), em veículo de empresa com a qual não possui vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cassação da CNH definitiva com base em infrações cometidas durante a vigência da PPD sem a instauração de processo administrativo; (
ii
) estabelecer se a ausência de contraditório e ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige, de forma expressa, que a penalidade de cassação do documento de habilitação seja precedida de decisão fundamentada em processo administrativo, com garantia ao infrator do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia os casos de não concessão da CNH definitiva (por infração na PPD) – que prescindem de procedimento administrativo – daqueles em que já houve expedição da CNH definitiva, situação que exige o devido processo legal.

A cassação de CNH já definitiva, mesmo que baseada em infrações anteriores, configura penalidade autônoma que demanda observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN não pode afastar a exigência legal prevista no art. 265 do CTB, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A atuação administrativa que culminou na cassação da CNH do impetrante, sem processo regular, é nula, não se tratando de mera análise de mérito administrativo, mas de verificação de legalidade do ato.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da demonstração de sua ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.

A ausência de contraditório e ampla defesa invalida o ato de cassação da habilitação, ainda que fundado em infrações cometidas na vigência da PPD.

A exigência de procedimento administrativo com garantia de defesa aplica-se mesmo quando a cassação decorre de fatos anteriores à expedição da CNH definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CTB,
arts
. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019,
DJe
28.03.2019; TJMT,
AgInt
nº 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025,
DJe
10.02.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1009827-80.2024.8.11.0006, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025,
DJe
10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por KELVINEY DE MOURA SILVA.

A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada para anular definitivamente o ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, ante a ilegalidade do ato praticado pelo impetrado, bem como
para restabelecer o documento nos sistemas pertinentes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Consta dos autos que o impetrante, ora apelado, exerce atividade laborativa como motorista de aplicativo, estando habilitado sob o nº 07947388216, nas categorias "A" e "B", tendo obtido a CNH definitiva em 21/09/2023. Relata que, em uma de suas consultas rotineiras ao aplicativo digital, deparou-se com a notícia de que sua CNH havia sido cassada, sem que houvesse a abertura de procedimento administrativo em que pudesse exercer os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que, através de consulta à impetrada, obteve a informação de que sua CNH teria sido cassada em virtude de duas infrações de trânsito cometidas nos dias 16 de outubro de 2022 e 27 de outubro de 2022, em um veículo da empresa ENGEMAV, com a qual afirma não possuir qualquer vínculo.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. No mérito, sustentam a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no presente caso e a inexistência de ato coator, argumentando que o cancelamento da CNH definitiva ou a impossibilidade de obtenção do documento, em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, ocorre de maneira automática, conforme disposto no artigo 148 do CTB e na Resolução n. 723 do CONTRAN.

Defendem, ainda, a impossibilidade do DETRAN/MT em inserir no período de permissionário a penalidade ao condutor e a prescrição quinquenal para penalização, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, bem como a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a cassação da CNH definitiva deve ser precedida de procedimento administrativo que garanta ao suposto infrator o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da preliminar de inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo suscitada pelos apelantes.

O mandado de segurança, conforme preconiza o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em tela, o impetrante alega que teve sua CNH cassada sem a instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, o que configura violação a direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há como exigir do impetrante a apresentação de provas de ato omissivo, como a falta de notificação e instauração de processo administrativo. A ausência de tais atos configura, a teor do alegado pelo impetrante, uma violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a documentação acostada aos autos é suficiente para a análise da questão posta em juízo, não havendo necessidade de dilação
probatória, o que torna o mandado de segurança a via adequada para a proteção do direito invocado.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

Do mérito

No mérito, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se a cassação da CNH definitiva do impetrante, em razão de infrações supostamente cometidas durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente no que tange à observância do contraditório e da ampla defesa.

Os apelantes sustentam que, nos termos do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, e dos
arts
. 21 e 28, § 2º, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de processo administrativo para os casos de não obtenção ou cancelamento da CNH em razão de infrações cometidas durante o período da Permissão para Dirigir (PPD).

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao estabelecer que:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que a aplicação da sanção de cassação do direito de dirigir deve ser precedida de procedimento administrativo que garanta de modo amplo ao suposto infrator o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, restou demonstrado que o impetrante teve sua CNH cassada sem a instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que configura flagrante ilegalidade.

Não obstante os apelantes argumentem que o art. 21 e o art. 28, § 2º, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN dispensam a instauração de processo administrativo para os casos de não obtenção da CNH definitiva por infrações cometidas durante o período probatório, é imperioso ressaltar que tais dispositivos não podem se sobrepor ao comando expresso do art. 265 do CTB, que exige a instauração de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

Ademais, é importante destacar que o impetrante já possuía a CNH definitiva, obtida em 21/09/2023, e não mais a Permissão para Dirigir (PPD). Portanto, a cassação de sua CNH definitiva, sem a instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilegal e abusivo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado visando impedir a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com fundamento na ilegalidade do procedimento adotado pela autoridade administrativa, que aplicou a penalidade de cassação com base em infração de trânsito gravíssima cometida ainda durante o período da Permissão para Dirigir (PPD
) .

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cassação da CNH definitiva com base em infração cometida durante a PPD, sem instauração de processo administrativo; (
ii
) estabelecer se o ato administrativo de cassação é nulo por violar os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III .
Razões de decidir:

3. O artigo 148, § 3º, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD, sendo possível o cancelamento do documento se essas infrações forem posteriormente confirmadas.

4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de
defesa .

5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
( CF
/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).

6. O ato administrativo de cassação, editado quase quatro anos após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CTB,
arts
.
148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC,
Rel
.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019,
Publicado
no
DJe
em 28 .3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024 .8.11.0000, Rel.
Des .
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, Publicado no
DJe
em 10.2 .2025; TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8 .11.0006, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05 .2.2025, Publicado no
DJe
em 10.2.2025

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10306601420248110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2025
– destaquei.
)

Quanto ao argumento dos apelantes de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe o ônus da prova ao impetrante, cumpre ressaltar que tal presunção é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a ilegalidade do ato, como ocorre no presente caso.

No que tange à alegação de impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, é importante destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais, mas abrange também a verificação da legalidade do ato, incluindo a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, não se trata de adentrar o mérito do ato administrativo, mas de verificar se foram observados os requisitos legais para a cassação da CNH do impetrante, o que é plenamente possível no âmbito do controle jurisdicional.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade do DETRAN/MT em inserir no período de permissionário a penalidade ao condutor e da prescrição quinquenal para penalização, cumpre ressaltar que tal argumento não afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo para a cassação da CNH definitiva, conforme exige o art. 265 do CTB.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025